Tribunal: TJDFT
Processo: 0710718-21.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. REDUÇÃO. INDEVIDA. DANO ESTÉTICO PERMANENTE. NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. O recorrente foi condenado a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 23.911,00 (vinte e três mil novecentos e onze reais) a título de danos materiais; R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos estéticos; R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a reparação de danos morais.
3. PRELIMINAR. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. O recorrente alega, em síntese, que a não realização de audiência de instrução e julgamento prejudicou o exercício do contraditório e da ampla defesa. O Juiz é o destinatário da prova, com vistas à formação de seu livre e racional convencimento, podendo limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9099/95, artigo 33), fato este que não constitui cerceamento do direito de defesa e, muito menos, a nulidade da sentença. Precedente: "2. Rejeita-se questão preliminar de cerceamento da defesa. O juiz é o destinatário da prova e, assim, compreendendo desnecessária a dilação probatória, sobretudo em sede de Juizado Especial Cível (art. 5o da Lei no 9.099/95) e quando há predominância na matéria de direito, não há que se cogitar de cerceamento do direito de defesa pela não realização de audiência de instrução e julgamento (STJ: REsp 1.202.238/SC, Rel. Ministro Massami Uyeda). (...) (Acórdão n.703415, 20120111815390ACJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 13/08/2013, Publicado no DJE: 19/08/2013. Pág.: 324). Ademais, reputo que o conjunto probatório acostado aos autos, dentre os quais se encontram documentos produzidos por agentes dotados de fé-pública, se mostrou suficiente para a formação do convencimento do Juízo de origem. Por fim, conforme relatado pelo próprio recorrente, este não indicou rol de testemunhas. Preliminar rejeitada.
4. Quanto ao mérito, consta dos autos que o recorrido trafegava com sua motocicleta Suzuki GSX-R 750 na BR-060 e que houve uma colisão com o veículo Palio conduzido pelo recorrente, na ocasião em que este (o recorrente) saiu de um retorno a fim de ingressar na faixa de tráfego da rodovia, e por conseguinte acessar a região administrativa de Samambaia/DF.
5. Em síntese, o recorrente alega que não há prova de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva sua. Defende que não agiu dolosamente e que a responsabilidade de cada uma das partes não foi devidamente analisada. Diante de tal cenário, defende que os envolvidos devem arcar com os prejuízos na proporção de 50% (cinquenta por cento) ou ainda que sejam julgados improcedentes os pedidos, tendo em vista a alegada ausência de provas quanto à dinâmica do acidente.
6. O artigo 186 do Código Civil estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
7. O artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. Por sua vez, o artigo 29, § 2o dispõe que, respeitadas as normas de circulação e conduta, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.
8. No caso dos autos, verifica-se que o recorrente não adotou os devidos cuidados ao acessar, em período noturno, uma rodovia federal de grande fluxo, cuja velocidade máxima, no trecho, é de 80km/h, o que ocasionou a colisão em veículo de pequeno porte, o qual, em sendo uma motocicleta, não detém a mesma agilidade para desviar-se de obstáculos, assim como um veículo que trafega sobre 4 (quatro) rodas. Dessa forma, está caracterizada a responsabilidade civil por omissão, e não há culpa exclusiva da vítima, ou ainda, a modalidade de culpa concorrente prevista no artigo 945 do Código Civil.
9. Quanto ao dano material, as fotos e vídeos anexados aos autos demonstram que a motocicleta do recorrido sofreu perda total em razão da colisão e foi alienada como sucata pelo valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). O recorrido pugnou pelo ressarcimento do valor de mercado à época do sinistro, já decotado o valor recebido pela venda do bem danificado, razão pela qual o valor fixado na sentença deve ser mantido.
10. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, há evidências de que a conduta do recorrente provocou abalos à personalidade, honra e fama do recorrido.
11. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Estes critérios foram bem examinados pela decisão recorrida e, por este motivo, o valor fixado deve ser mantido.
12. Quanto aos danos estéticos, é pacífico o entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de cumulação com o recebimento de indenização por danos morais, nos termos da súmula n.o 387 do STJ. Contudo, verifico que o acidente não ocasionou traumas comprovadamente irreversíveis ou danos de gravidade que mereça este tipo de reparação. O recorrido narrou que perdeu a sensibilidade, bem como os movimentos do dedo anelar esquerdo, porém não apresentou laudo médico para corroborar essas alegações.
13. Ademais, o documento anexado ao ID 24067615, o qual foi expedido por perito médico legista da Policia Civil do DF, 120 (cento e vinte) dias após o acidente, não relata a existência de danos irreversíveis, razão pela qual deve ser afastada a condenação ao pagamento por danos estéticos.
14. Conheço do recurso preliminar rejeitada e lhe dou parcial provimento. Sentença parcialmente reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos estéticos.
15. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.